Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701366-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: SHIRLEY RODRIGUES DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. - Sicoob contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 179486860 do processo n. 0719626-96.2022.8.07.0009) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Shirley Rodrigues de Almeida, indeferiu o pedido de intimação da executada para indicar bens passíveis de penhora. Em suas razões recursais (ID 54990569), sustenta o agravante ter proposto ação de execução de título extrajudicial contra a agravada para buscar a satisfação de crédito no valor de R$22.938,05 (vinte e dois mil novecentos e trinta e oito reais e cinco centavos). Argumenta que o art. 774, V, do CPC permite a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora e não estabelece qualquer exigência para a implementação de tal medida. Acrescenta que há previsão da incidência de multa, caso não haja cumprimento pelo devedor. Aduz que o indeferimento afronta aos princípios da cooperação e da celeridade, bem como destaca que tal decisão afronta aos seus interesses, embora o processo de execução ocorra no interesse do credor. Afirma já terem sido realizadas pesquisas, nos autos de origem, por intermédio dos sistemas Sisbajud, Renajud, eRIDFT, as quais foram todas infrutíferas. Alega que a decisão deve ser modificada e que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a intimação da agravada, para que indique bens à penhora, sob pena de ato atentatório a dignidade da justiça e aplicação de multa. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Demonstração de recolhimento do preparo ao ID 54990573. Em razão da prevenção verificada (ID 54992064), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. E, na hipótese, não se revela, de plano, a presença dos pressupostos mencionados. Isso porque, em regra, o ônus de indicar bens passíveis de penhora é primeiramente do credor, nos exatos termos do art. 524, VII, do CPC[1]. A necessidade da medida pleiteada, portanto, demanda melhor análise dos fatos e das circunstâncias que motivaram tanto a realização do pedido quanto o seu indeferimento. Dessa maneira, ao menos nesse exame preliminar, não se verifica a probabilidade do direito da exequente/agravante com habilidade técnica para antecipar a tutela recursal. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a agravante aborda o tema com alegações genéricas, sem demonstrar o requisito processual. Nos exatos termos do recurso, a recorrente se limita a dizer que “no que tange ao requisito de que haja o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, este está caracterizado pelas diversas outras medidas já realizadas pela agravante, em receber seu crédito, sendo a providência pleiteada necessária para o prosseguimento do feito e da perseguição do crédito”. Além disso, eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[2]. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. [2] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.